Tribunal: STF
Processo: HC 233764
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deferiu a ordem de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo de origem intime as supostas vítimas do crime de estelionato simples (Lucia da Silva Franchinni e Eva Margarida Jaszenicki), para que, no prazo de trinta dias, manifestem-se acerca do interesse em representarem contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência.



    Aponta, em síntese, erro na decisão embargada, uma vez que as vítimas são os espólios de Lucia da Silva Franchinni e Eva Margarida Jaszenicki. Sustenta, ainda, que a ausência de sucessores conhecidos torna inexequível a decisão embargada. Aponta, por fim, litigância de má fé da parte impetrante ao omitir o falecimento de Lucia e Eva. Postula, desse modo, a denegação da ordem de habeas corpus.



    A parte embargada reconhece serem vítimas os espólios de Lucia da Silva Franchinni e Eva Margarida Jaszenicki. Defende, ademais, que o ônus da verificação da existência de herdeiros é do órgão de acusação. Sustenta, ainda, que a ação penal, quanto ao delito de estelionato, é condicionada a representação. Postula, ao fim, o não conhecimento dos embargos.



    O Juízo de origem prestou as seguintes informações (eDoc 55):



    Para instrução dos autos mencionados, em que são pacientes RONALD CARVALHO DUARTE e ANTONIO DUARTE FILHO, em cumprimento à determinação de Vossa Excelência informo que assim decidi: 



    "1.1. No que se refere à vítima Eva Margarida Jaszenicky, constato que ela faleceu em 24.10.2014, aos 79 anos de idade (certidão a fl. 202 dos autos 1026484-37.2019.8.26.0562, que estão em apenso). Portanto, quando dos fatos em apuração, ocorridos entre fevereiro e março de 2016, ela já era morta. 



    'Em busca no sistema informatizado do E. TJSP, constatei que existe em trâmite, perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta comarca, sob o n. 1099084-55.2017.8.26.0100, ação de arrecadação de bens e de herança jacente, em que são inventariados os haveres deixados por Eva. 



    'A arrecadação se faz em favor da Municipalidade de Santos, ente de direito público interno que deve recolher a herança, uma vez que o último domicílio da morta, passada sem deixar herdeiros, estava situado neste município. O juízo que preside aquele feito já decidiu neste sentido (fl. 577 /579). Nessa mesma decisão, o juízo da arrecadação fixou que compete ao Município de Santos promover ação para anular o acordo judicial celebrado diante da 12ª Vara Cível local que é um dos atos que compõem o estelionato descrito na denúncia. 



    'Portanto, consulte-se o Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques se este juízo estará cumprindo em toda sua extensão a ordem de habeas corpus concedida, intimando o Município de Santos do prazo de representação. A consulta deverá ser instruída com a inicial e com a decisão de fl. 577 /579 dos autos de arrecadação de bens. 



    '1.2. No que diz respeito à vítima Lúcia da Silva Fonseca Franchini Neto, verifico que a vítima faleceu em 20.12.2001 (fl. 1132 dos autos 1026484-37.2019.8.26.1562 que estão em apenso), antes, portanto, do estelionato em apuração, ocorrido entre março e julho de 2014. 



    'Não existe ação de inventário, arrolamento ou arrecadação dos bens deixados pela morta nos registros eletrônicos do E. TJSP. 



    'A falecida não deixou herdeiros conhecidos. 



    'Assim sendo, como o último domicílio da morta estava situado na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, determino que se consulte o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indagando sobre a eventual distribuição de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens da morta. Solicitem-se ainda os bons préstimos da E. Corregedoria Geral da Justiça daquele Estado para apurar se existe arrolamento extrajudicial dos bens da falecida. Deve ser encaminhada cópia do óbito e informada a qualificação completa da vítima. 



    Informações complementares foram fornecidas pelo Juízo de origem (eDoc 72):



    No que diz respeito à vítima Lúcia da Silva Fonseca Franchini Neto, verifico que ela faleceu em 20.12.2001 (fl. 1132 dos autos 1026484-37.2019.8.26.1562 que estão em apenso), antes, portanto, do estelionato em apuração, ocorrido entre março e julho de 2014. 



    Não existe ação de inventário, arrolamento ou arrecadação dos bens deixados pela morta nos registros eletrônicos do E. TJSP. 



    A falecida não deixou herdeiros conhecidos. 



    Como o último domicílio da morta estava situado na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, este juízo determinou que se consultasse o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indagando sobre a eventual distribuição de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens da morta. Solicitou, ainda, os bons préstimos da E. Corregedoria Geral da Justiça daquele Estado para apurar se existe arrolamento extrajudicial dos bens da falecida (fl. 5286/5288). 



    Em resposta, o E. TJRS informou que não consta a distribuição de processos de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens em nome da vítima (fl. 5326 e 5332/5336). 



    Em consulta realizada junto ao site https://www.signo.org.br/#/, na modalidade Consultas Abertas, o cartório deste juízo verificou que não consta inventário extrajudicial em nome da vítima. 



    Salvo melhor direito, que sempre será ditado por essa Augusta Corte, os bens deixados por Lúcia constituem herança jacente, a ser arrecadada pelo município de Rio Grande/RS, onde foi o último domicílio da morta. Portanto, desnecessária a representação, nos termos do art. 171, § 5º, inciso I, do Código Penal. 



    Dario Pereira Queiróz, dizendo-se corréu do paciente, postula a habilitação nestes autos, na condição de terceiro interessado (eDoc 62-69).



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Procurador-Geral de Justiça, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço o erro material apontado pelo embargante e, assentido pela parte embargada, quanto à identificação das vítimas como sendo os espólios de Lucia da Silva Franchinni e Eva Margarida Jaszenicki.



    Por outro lado, a lei apresenta exceções à exigência de representação ao crime de estelionato. Confira-se a redação do art. 171, § 5º, do Código Penal:



    Art. 171 [...]



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I — a Administração Pública, direta ou indireta;



    II — criança ou adolescente;



    III — pessoa com deficiência mental; ou



    IV — maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    As informações prestadas pelo Juízo de origem evidenciam que o espólio de Eva Margarida Jaszenicki resultou em herança jacente com arrecadação em favor do Município de Santos, o que afasta, nos termos do art. 171, § 5º, I, do Código Penal, a necessidade de representação, quanto a tal vítima. 



    No que toca à vítima espólio de Lucia da Silva Franchinni, as informações do Juízo de origem apontam que “não consta a distribuição de processos de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens” ou “inventário extrajudicial em nome da vítima” e que “os bens deixados por Lúcia constituem herança jacente, a ser arrecadada pelo município de Rio Grande/RS, onde foi o último domicílio da morta”. 



    Desse modo, verifica-se, com base nas informações prestadas pelo Juízo de origem, que os espólios de Eva Margarida Jaszenicki e de Lucia da Silva Franchinni constituem vítimas incluídas no rol previsto no art. 171, § 5º, I a IV, Código Penal de forma que torne incondicionada a ação penal. 



    Assim, surge necessário dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para retificar a decisão embargada, de modo a substituir o dispositivo da decisão embargada pelo seguintes: “Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus”.



    Por fim, quanto ao pedido de ingresso de Dario Pereira Queiróz como terceiro interessado (eDoc 62), observo que esta Corte não admite a intervenção de terceiros em habeas corpus, como ilustra o HC 83.170, ministro Gilmar Mendes; o HC 75.515 AgR, ministro Marco Aurélio; e o HC 220.686 MC, ministro André Mendonça.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada, sanar o erro material apontado, e afastar a necessidade de representação, uma vez configuradas vítimas incluídas no rol previsto no art. 171, § 5º, I a IV, Código Penal.



    4. Indefiro o requerimento de habilitação como terceiro interessado de Dario Pereira Queiróz (eDoc 62).



    5. À Secretaria Judiciária, para desentranhar dos autos as peças constantes dos eDoc 64-69.



    6. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente